Tribunal: TJMT
Processo: 1005467-05.2024.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005467-05.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (EMBARGANTE), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DE ADVOGADO.

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento a apelação, no qual a parte embargante busca a fixação de honorários advocatícios. Alega-se que, mesmo sem atuação de advogado, seriam devidos honorários.

2. A questão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese em que não houve atuação efetiva de advogado na causa.

3. Os honorários advocatícios possuem natureza de contraprestação por serviços prestados. Assim, sua fixação é incabível na ausência de atuação efetiva de advogado no processo.
4. Ainda que a execução fiscal possa ensejar condenação em honorários, é indispensável a comprovação da prestação do serviço advocatício. Sem tal comprovação, não há razão para o arbitramento da verba honorária.

5. Assim, não merece reforma o acórdão recorrido, pois em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a inexistência de atuação do advogado da parte vencedora impede a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CACERES
, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal nº 1005467-05.2024.8.11.0006 movida contra o recorrente, após reconhecer a ausência de interesse processual em razão do baixo valor executado nos termos do art. 485, VI, do CPC..

Em suas razões, o embargante aduz que “
d
eixou de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a angularização processual não se aperfeiçoou. Sendo assim, a partir do momento que houve recurso de apelação para o Segundo Instancia, essa angularização processual acabou se aperfeiçoando”.

Assim, requer o provimento dos embargos, para que os honorários sejam fixados em 20%.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Suscita o embargante que faz jus ao recebimento de honorários, uma vez que em grau recursal fora mantida a decisão que extinguiu o executivo fiscal com resolução de mérito.

Extrai-se dos autos que
MUNICIPIO DE CÁCERES
ajuizou, em 18/06/2024, a Ação de Execução Fiscal nº 1005467-05.2024.8.11.0006 contra
DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA
, visando o recebimento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 11828/2024, no valor de R$ 5.535,48 (cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarento e oito centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em 20/07/2024, o Juízo
a quo
determinou a extinção do feito sem resolução de mérito ante a ausência de interesse processual em razão do baixo valor executado nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Com efeito, a extinção do executivo se deu antes da apresentação de qualquer tipo de defesa, não havendo que falar em fixação de honorários.

Ademais, a extinção se deu pelo baixo valor da causa e sem resolução de mérito não tendo qualquer prejuízo o exequente.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO ADVOGADO. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Ação de execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/6/2023 e concluso ao gabinete em 6/10/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se, na extinção do processo sem resolução de mérito, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que não houve qualquer atuação dos advogados da parte vencedora.

3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade.

4. O CPC/2015, ao contrário do CPC/1973, resolvendo antiga celeuma doutrinária e jurisprudencial, é explícito ao estabelecer que os limites e critérios previstos nos §2º e §3º do art. 85 devem ser aplicados independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive às hipóteses de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. (Art. 85, §6º, CPC/2015).

5. Muito embora a regra seja a fixação de honorários sucumbenciais na extinção do processo sem resolução de mérito, impõe-se pontuar que, se os honorários têm por objetivo remunerar a atuação dos advogados, inexistindo qualquer atuação do profissional, não há razão para o arbitramento da verba honorária.

6. Na extinção do processo sem resolução de mérito, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que não houve qualquer atuação dos advogados da parte vencedora.

7. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois em consonância com a tese ora sustentada no sentido de que a inexistência de atuação do advogado da parte vencedora impede a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.

8. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.091.586/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024